Tribunal: TJES
Processo: 0017776-78.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017776-78.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIO VON JESS DAUZACKER

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. EXCLUSÃO DE DEPENDENTES. NEGATIVA ABUSIVA DA OPERADORA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM SALÁRIO. DANO MORAL CARACTERIZADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer proposta por CLAUDIO VON JESS DAUZACKER, determinando a exclusão de seus dependentes do plano de saúde coletivo por adesão, condenando a operadora ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$1.402,12 e por danos morais no montante de R$3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de saúde pode se recusar a excluir dependentes de plano coletivo por adesão mediante solicitação do beneficiário titular; (ii) estabelecer se a recusa indevida e a consequente cobrança de mensalidades configuram dano moral indenizável; (iii) determinar se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação ou no valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O beneficiário titular tem direito de requerer a exclusão de seus dependentes do plano de saúde coletivo por adesão, conforme disposto no art. 7º da Resolução nº 412/2016 da ANS, sendo abusiva a recusa da operadora em efetivar a exclusão quando há solicitação formal.

4. A continuidade das cobranças após o pedido de exclusão configura enriquecimento sem causa e caracteriza dano material, impondo a restituição dos valores indevidamente pagos pelo autor.

5. A retenção indevida de valores diretamente do salário do autor ultrapassa o mero dissabor, atingindo sua esfera moral, o que justifica a condenação por danos morais, em conformidade com a jurisprudência que reconhece a lesão extrapatrimonial em casos de descontos indevidos em remuneração de natureza alimentar.

6. Aplica-se a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, uma vez que o autor foi compelido a despender tempo e esforço excessivos na tentativa de resolver a questão administrativamente, inclusive acionando o PROCON, sem êxito.

7. Os juros de mora sobre a indenização por danos morais devem incidir a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil e entendimento consolidado na jurisprudência.

8. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa é adequada diante do baixo valor da condenação, estando em consonância com o art. 85, §2º, do CPC.

9. A responsabilidade da operadora e da administradora do plano é solidária, nos termos do art. 942, parágrafo único, do Código Civil, aplicável a atos ilícitos que causem dano ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A operadora de plano de saúde coletivo por adesão deve efetivar a exclusão de dependentes mediante solicitação formal do beneficiário titular, sendo abusiva a recusa imotivada.

2. O desconto indevido de valores em salário do consumidor caracteriza dano moral indenizável, especialmente quando há perda de tempo útil na tentativa frustrada de solução extrajudicial da demanda.

3. A responsabilidade da operadora e da administradora do plano de saúde é solidária pela reparação dos danos causados ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º, e 405; CC, art. 942, parágrafo único; Resolução ANS nº 412/2016, arts. 7º e 9º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, AC 0718654-58.2019.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 22.09.2021; TJ-RJ, APL 0195768-21.2021.8.19.0001, Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho, j. 01.03.2024; TJ-SP, EDcl 10182903720228260564, Rel. Des. Eduardo Gesse, j. 26.09.2024; TJ-ES, AC 0003128-68.2020.8.08.0021, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BRADESCO SAUDE S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por
CLAUDIO VON JESS DAUZACKER,
julgou procedente o pedido autoral, para (a) determinar a exclusão dos beneficiários do plano de saúde contratado; (b) condenar ao pagamento de indenização pelos danos materiais, sem repetição do indébito, no montante de R$1.402,12; (c) condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00.

Em suas razões recursais (ID 11775020),
BRADESCO SAUDE S/A
sustenta que (i) não possui ingerência sobre a condição dos segurados integrantes do plano, procedendo a partir de impulso do estipulante; (ii) o pedido de exclusão deve ser feito pelo estipulante, em atenção às cláusulas da avença; (ii) não há que se falar em danos morais; (iv) o termo inicial dos juros em relação aos danos morais deve ser o arbitramento; (v) os honorários devem ser fixados a partir do valor da condenação, e não com base no valor da causa.

Contrarrazões (ID 11775024) pelo não provimento do recurso.

Verifica-se dos autos que
CLAUDIO VON JESS DAUZACKER
ajuizou a presente demanda inicialmente perante a Justiça Federal, em face de
BRADESCO SAUDE S/A, UNIMAR ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP E ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DO ESPÍRITO SANTO,
narrando que é funcionário da Ordem dos Advogados do Brasil, tendo firmado contrato de seguro de reembolso de despesas médico-hospitalares
em 2016
.

Alega que, antes da migração dos funcionários da OAB para outro plano de saúde, teria sido informado por email da
UNIMAR ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP
que todos deveriam proceder a migração, motivo pelo qual requereu a exclusão/descredenciamento de seus dependentes do plano de saúde. Contudo, mesmo após o requerimento de exclusão realizado pelo autor, o valor cheio continuou sendo descontado de seu salário.

Dessa forma, pretendia a suspensão liminar das cobranças das mensalidades e, no mérito, exclusão dos seus 03 (três) dependentes do plano de saúde, bem como indenização por danos materiais e morais.
Senão, vejamos os principais pleitos constantes na exordial (fls. 16/17):

Liminarmente:

- Decretação da medida de suspensão das cobranças das mensalidades do plano de saúde referente aos dependentes do Autor [...];

[...]

No mérito:

- O provimento desta ação em todos os seus termos;

- A exclusão dos 3 (três) dependentes do plano de saúde;

- A extinção das futuras cobranças referentes aos 3 (três) dependentes;

- Indenização por dano material com repetição do indébito no valor de R$2.804,84;

- Indenização por dano moral no valor estimado de R$10.518,15;

[...]

Após a apresentação de contestação pelas requeridas, bem como da juntada de réplica, foi proferida a decisão de fls. 749 e seguintes, em que foi extinto o feito sem resolução do mérito em relação à
OAB/ES
.
Ato contínuo, foi reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Federal para julgamento do feito, de forma que a presente demanda foi remetida à Justiça Estadual, para seu processamento.

Nesse contexto, após regular andamento do feito, foi proferida a sentença objurgada, sendo relevante destacar seu dispositivo (fls. 818 e seguintes):

[...] II - DISPOSITIVO

Pelo exposto, e sem maiores digressões,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
para:

a) Determinar a exclusão dos beneficiários do requerido ROBERTA CARNEIRO NETTO DAUZACKER, DANIEL NETO DAUZACKER E GUILHERME NETO DAUZACKER do plano de saúde contratado.

b) A indenização por dano material sem repetição do débito no montante de R$1.402,42 (mil, quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos) com correção monetária do efeetivo prejuízo e juros de mora de 1% da data da citação;

c) CONDENAR os requeridos solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais) com correção monetária do seu arbitramento e juros de mora de 1% da citação.

Resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno as requeridas ao pagamento das custas processuais e verba honorária, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, conforme preconiza o art. 85, §2º do CPC.

Assim, tem-se que, como bem destacou o julgador de origem, o caso dos autos diz respeito ao plano de saúde na modalidade Coletivo por Adesão, em que a contratação se dá por empresa, conselho, sindicato ou associação, junto à seguradora de saúde, para oferecer assistência médica às pessoas vinculadas à entidade e seus dependentes.

Nesse sentido, vejamos a Resolução 198 da ANS, vigente à época:

Art 9º Plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão é aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população que mantenha vínculo [1] com as seguintes pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial:

I – conselhos profissionais e entidades de classe, nos quais seja necessário o registro para o exercício da profissão;

II – sindicatos, centrais sindicais e respectivas federações e confederações;

III – associações profissionais legalmente constituídas;

IV - cooperativas que congreguem membros de categorias ou classes de profissões regulamentadas;

V - caixas de assistência e fundações de direito privado que se enquadrem nas disposições desta resolução;

VI - entidades previstas na Lei no 7.395, de 31 de outubro de 1985, e na Lei no 7.398, de 4 de novembro de 1985; e

VII - outras pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial não previstas nos incisos anteriores, desde que autorizadas pela Diretoria de Normas e Habilitação de operadoras – DIOPE.

§1º Poderá ainda aderir ao plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão, desde que previsto contratualmente, o grupo familiar do beneficiário titular até o terceiro grau de parentesco consangüíneo, até o segundo grau de parentesco por afinidade, cônjuge ou companheiro.

§2º A adesão do grupo familiar a que se refere o §1º deste artigo dependerá da participação do beneficiário titular no contrato de plano de assistência à saúde.

§3º Caberá à operadora exigir e comprovar a legitimidade da pessoa jurídica contratante, na forma do caput e a condição de elegibilidade do beneficiário.

§4º Na forma de contratação prevista no inciso III do artigo 23 caberá tanto à Administradora de Benefícios quanto à Operadora de Plano de Assistência à Saúde comprovar a legitimidade da pessoa jurídica contratante, na forma do caput deste artigo, e a condição de elegibilidade do beneficiário.

Da mesma forma, a referida resolução regulamenta as hipóteses de rescisão do contrato de plano de saúde coletivo:

Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.

Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.

Ocorre que, o caso dos autos se relaciona, na realidade, com a exclusão de dependentes do segurado da apólice, haja vista que a pretensão autoral diz respeito ao requerimento de exclusão de 03 (três) dependentes.

Sobre a exclusão de dependentes do segurado, convém destacar a resolução 412 da ANS, que assim dispõe:

Art. 7º
O beneficiário titular poderá solicitar à pessoa jurídica contratante, por qualquer meio, a sua exclusão ou a de dependente de contrato de plano de saúde coletivo empresarial
.

§1º A pessoa jurídica contratante deverá cientificar a operadora em até 30 (trinta) dias que, a partir de então, ficará responsável pela adoção das providências cabíveis ao processamento da exclusão.

§2º
Expirado o prazo disposto no §1º deste artigo sem que a pessoa jurídica tenha providenciado a comunicação de exclusão do beneficiário à operadora, o beneficiário titular poderá solicitar a exclusão diretamente à operadora
.

§3º
A exclusão tem efeito imediato a partir da data de ciência pela operadora
.

Art. 8º Caberá à operadora prestar ao beneficiário as informações previstas no art. 15 desta RN,.

Art. 9º Caberá à operadora fornecer ao titular solicitante o comprovante de recebimento da solicitação de exclusão de beneficiário de contrato coletivo empresarial.

Art. 10. A entrega do comprovante de recebimento da solicitação ao beneficiário não exime a operadora do dever de prestar as informações dispostas no artigo 15 desta RN.

Acerca do procedimento para exclusão de dependentes em contrato de plano de saúde, por iniciativa do beneficiário, destaco o seguintes julgado:

[...] 1.1. Resolução Normativa ANS nº 412/2016 regulamentou o cancelamento unilateral dos contratos assistenciais, entre as quais figura a exclusão de dependente por manifesta vontade do titular de plano coletivo empresarial ou seu representante legal. 1 .2.
Em síntese, o titular deve fazer a solicitação expressa e formal ao empregador, que comunicará o pedido à operadora em até 30 dias, ou, ultrapassado esse prazo, o beneficiário pode requerer a exclusão diretamente à operadora, a qual será responsável pelas providências necessárias, como a entrega do comprovante de recebimento do pedido e prestação das informações sobre as consequências da exclusão do titular ou dependente do plano de saúde coletivo
. [...] (TJ-DF 07186545820198070001 DF 0718654-58.2019.8 .07.0001, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 22/09/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada .)

Como se depreende, enquanto no cancelamento de plano de saúde a ruptura contratual se dá à revelia dos beneficiários, na exclusão de dependentes, o beneficiário titular é quem faz a opção ao manifestar sua vontade à estipulante, em virtude justamente da relação de dependência entre o titular e os demais beneficiários.

Neste ponto, acentuo que o contrato firmado entre as partes também possui condições gerais que elucidam a questão da exclusão do segurado:

[...]
13. EXCLUSÃO DO SEGURADO

13.1 O segurado será excluído da apólice, nas seguintes situações:

[...] f)
por solicitação formal do Estipulante
, observada a Cláusula 21 (Bônus-Descontos).

In casu
, consta às fls. 96 e seguintes, requerimento apresentado pelo autor,
CLAUDIO VON JESS DAUZACKER,
à
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DO ESPÍRITO SANTO,
pleiteando o desligamento de ROBERTA CARNEIRO NETTO DAUZACKER, DANIEL NETO DAUZACKER E GUILHERME NETO DAUZACKER do plano de saúde vinculado ao Bradesco.

Da mesma forma, às fls. 24 e seguintes, há registro de que a
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DO ESPÍRITO SANTO
, na qualidade de estipulante da apólice, encaminhou ao
BRADESCO SAUDE S/A
a pretensão do autor de
exclusão dos dependentes supra citados
.

Dessa forma, a negativa de exclusão dos dependentes por parte da operadora de saúde revela-se abusiva e, via de consequência, indevida a cobrança dos valores correlatos, a partir do requerimento enviado em 10/06/2016.
Portanto, deve ser mantida a determinação de indenização por danos materiais, correspondente às cobranças indevidas nos meses de junho e julho.

Em relação aos danos morais, a despeito da alegação recursal de que “
meros aborrecimentos não configuram dano moral
”, tem-se que o autor sofreu descontos indevidos em seus rendimentos, o que indica a ocorrência de danos morais:

[...]
Alegação de não contratação. Sentença de procedência que condenou o réu/apelante a restituir as parcelas descontadas e a indenizar os danos morais
[...]
Danos morais configurados. Descontos em benefício previdenciário. Privação de quantias de natureza alimentar.
Manutenção do valor indenizatório. Observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] (TJRJ; APL 0195768-21.2021.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho; DORJ 01/03/2024; Pág. 976)

[...] O fato relatado decorre da própria atividade desenvolvida pelo banco, isto é, o chamado risco da atividade bancária, que não pode ser transferido ao consumidor [...] 8)

É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 048160021514, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, DJ 28/07/2021).

Até porque,
além dos transtornos decorrentes da tentativa de exclusão dos dependentes do plano de saúde e cobranças indevidas, o autor perdeu tempo útil tentando solucionar a problemática.

Os documentos acostados indicam que efetuou reiterados requerimentos para tentar atingir seu objetivo, chegando inclusive a procurar o PROCON Estadual (fl. 30), com realização de audiência, sem que tenha obtido sucesso em resolver a controvérsia extrajudicialmente.

Dessa forma, a jurisprudência tem sido firme ao atestar a possibilidade de condenação ao pagamento de danos morais também pela aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do consumidor:

[...]
Dano moral configurado pela demora na resolução da questão. Situação que desborda ao mero dissabor ou aborrecimento e informa tribulação espiritual. Incidência ainda da teoria do desvio produtivo do consumidor.
Provimento do recurso. (TJRJ; APL 0833657-09.2022.8.19.0038; Nova Iguaçu; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. André Luiz Cidra; DORJ 14/06/2024; Pág. 1263)

[...]
avaliadas as circunstâncias do caso concreto, em juízo abalizado pelos princípios da integral reparação, da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que a quantia arbitrada na base (R$ 5.000,00), mostra-se adequada ao caso
, em que houve grandes contornos e repercussões além daqueles naturalmente decorrentes do ato em si, a exemplo da aplicação das teorias da perda de uma chance
e do desvio produtivo
. lV. Desprovimento de ambos os apelos. (TJMA; AC 0841582-27.2019.8.10.0001; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Gonzaga Almeida Filho; DJNMA 13/06/2024)

[...] III.
O consumidor que tem que utilizar de seu tempo de forma prolongada para dirimir problemas ocasionados pelo próprio fornecedor que, de forma inescusável, não se dispõe a solucioná-los, tem seu patrimônio moral vulnerado
. lV.
O dano moral por desvio produtivo deve observar a comprovação do tempo útil perdido pelo consumidor e a repercussão em sua esfera econômica e moral.
V. Apelação parcialmente provida. (TJMG; APCV 5063882-70.2022.8.13.0702; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares; Julg. 10/06/2024; DJEMG 11/06/2024)

Sendo assim, em atenção aos descontos indevidos, à dificuldade de cumprimento da determinação de exclusão dos dependentes do plano de saúde e, ainda, à perda de tempo útil do consumidor na tentativa não exitosa de solução da controvérsia pela via extrajudicial, deve ser mantida a condenação ao pagamento de danos morais.

Acerca da pretensão de alterar o momento de incidência dos juros de mora sobre os danos morais, melhor sorte não assiste à recorrente, na medida em que, ao contrário do que pretende fazer crer, apenas a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento, sendo correta a incidência de juros de mora a partir “
da citação
” (fl. 820). Senão, vejamos a jurisprudência:

Embargos de Declaração. Ação de rescisão de contrato de compra e venda c/c indenização por danos morais e materiais. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso do autor. Inconformismo da loja corré . Alegação de omissão. Vício reconhecido. Acórdão que não fixou o termo inicial dos juros e da correção monetária incidente ao caso. Dano material . Correção monetária que incidirá desde a data do desembolso e os juros de mora de 1% ao mês, tratando-se de responsabilidade contratual, incide desde a citação.
Dano moral. Correção monetária desde o arbitramento. Súmula nº 362, do STJ . Juros de mora de 1% ao mês, da mesma forma, desde a citação. Art. 405, do CC.
Embargos acolhidos, com efeitos modificativos . (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10182903720228260564 São Bernardo do Campo, Relator.: Eduardo Gesse, Data de Julgamento: 26/09/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2024)

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RODOVIA PEDAGIADA . PISTA DE ROLAMENTO ALAGADA. DANOS NO VEÍCULO. SINALIZAÇÃO, INFORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO NÃO COMPROVADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO . ENUNCIADO Nº 2 DA 1ª TR/PR. DANO MATERIAL VERIFICADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC) .
DANO MORAL CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO
(ENUNCIADO Nº 1, A, DA TRP/PR). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-PR 0014211-46.2022.8 .16.0035 São José dos Pinhais, Relator.: Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 11/12/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/12/2023)

No que diz respeito aos honorários, alega
BRADESCO SAUDE S/A
que estes devem ser fixados a partir do valor da condenação, e não com base no valor da causa.
A esse respeito, o julgador de origem os fixou nos seguintes termos:

Condeno as requeridas ao pagamento das custas processuais e verba honorária, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, conforme preconiza o art. 85, §2º do CPC.

Nessa toada, ainda que a ordem legal de preferência para fixação dos honorários indique a prevalência do valor da condenação sobre o valor da causa, em se tratando de condenação ao pagamento de reduzido valor (danos materiais: R$1.402,42 e danos morais: R$3.000,00), é possível a utilização do parâmetro do valor da causa (R$13,322.99), que não se mostra irrisório e não foi impugnado anteriormente pela parte requerida/apelante:

[...] 2. O § 2º do art. 85, do CPC, estabelece uma gradação de parâmetro para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. O primeiro é o valor da condenação.
Não havendo condenação no caso concreto, ou se tal valor importar em verba honorária irrisória, utiliza-se o proveito econômico e, quando não houver proveito econômico obtido, ou este se revelar muito baixo, a fixação tomará por base o valor da causa
. [...] 3 . Considerando que foi atribuído à causa o valor de R$ 6.772,34, devem os honorários ser arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao art. 85, § 2º, do CPC. [...] (TJ-DF 07095915820238070004 1888566, Relator.: LEONOR AGUENA, Data de Julgamento: 04/07/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/07/2024)

[...] 3.
Constatado que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais com base na condenação ou proveito econômico irá resultar em quantia irrisória, impõe-se fixá-los com base no valor atualizado da causa, nos termos do art . 85, § 2º, do CPC
. [...] (TJ-GO 54866747420228090051, Relator.: DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2024)

Finalmente, em relação à responsabilidade das requeridas (
BRADESCO SAUDE S/A, UNIMAR ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP
)
, destaco que a solidariedade diz respeito a ambas as condenações (danos materiais e morais), considerando a previsão expressa no art. 942, parágrafo único, do Código Civil, no sentido de que os autores de determinada ofensa são solidariamente responsáveis pela reparação do dano causado:

Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação.

Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores os co-autores e as pessoas designadas no art. 932.

Destarte, observa-se que a solidariedade entre os autores de determinado ato ilícito é estabelecida diretamente pela lei de regência, sendo inclusive desnecessário que o julgador expressamente o indique na sentença condenatória; sendo que a condenação de
BRADESCO SAUDE S/A, UNIMAR ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP
é incontroversa e não foi alvo de impugnação por parte desta última
. Nesse sentido:

[...] V.
Com relação à condenação de reparação integral do dano, importante ressaltar que tal obrigação, ostenta natureza solidária, decorre da previsão legal contida no artigo 942, do Código Civil, que preconiza a existência de solidariedade decorrente de ato ilícito praticado por mais de uma pessoa/autor
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0003128-68.2020 .8.08.0021, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível)

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BRADESCO SAUDE S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou procedente a pretensão autoral para
(a) determinar a exclusão dos beneficiários do requerido do plano de saúde contratado; (b) condenar ao pagamento de indenização pelos danos materiais no montante de R$1.402,12; (c) condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00.

Diante do resultado do julgamento, com fulcro no art. 85, §11º, majoro a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/03/2025 às 18:54:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55840807032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.